Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-87.2020.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000040-87.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIENE PATRICIA BARBOSA ADORNO - CPF: 006.428.791-25 (VÍTIMA), CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.111-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição, e nem em desclassificação para o delito de receptação, quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências, incluindo da testemunha que visualizou o réu logo após o delito na posse da
res furtiva
.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleuton Capistrana de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo n. 0000040-87.2020.8.11.0037 (código 237938), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de prova acerca da autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o crime de receptação (Id. 78084480).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 78084489).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78941466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Cleuton Capistrana de Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Pelo que se extrai da peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 15h00min, na residência situada na Rua Ipiranga, n° 122, Bairro Primavera II, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de TV 32 polegadas, marca Philco, de cor preta, além do respectivo controle remoto, em prejuízo de LUCIENE PATRICIA BARBOSA ADORNO, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 07-IP.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado, danificando tanto o portão frontal quanto a fechadura e batente da porta de entrada da residência da vítima (auto de constatação de fls. 20/22-IP), ingressou no interior daquele imóvel e, assim, promoveu a subtração dos bens acima especificados, de propriedade da ofendida.

Consta também dos autos que, enquanto carregava o produto do crime ao longo da Avenida Porto Alegre, nas imediações da Câmara Municipal, o denunciado foi avistado por Carolina Baliego Bodanese (escrivã de polícia), a qual, imediatamente, comunicou o fato aos policiais civis que estavam de plantão naquela oportunidade. O increpado, então, percebendo que havia sido flagrado, abandonou a televisão e o controle no prédio em obras conhecido por “CEFRAPO” e deixou o local. Em seguida, o produto do crime foi encontrado pelos integrantes da Polícia Judiciária Civil que atuaram no case e o denunciado conduzido a delegacia de polícia.

Por fim, consta também dos autos que a ofendida, que não estava em sua residência no momento do furto, reconheceu os objetos subtraídos que estavam na posse do imputado.
(...)”
– Id. 78046487.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pela destruição e rompimento de obstáculo, na forma do art. 155, § 4º, inciso I, impondo-lhe a sanção de 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id. 78084475).

Inconformada, a defesa pugna em suas razões recursais pela
absolvição
do acusado, sustentando que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva, especialmente diante da negativa do acusado, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não há provas de que ele tenha perpetrado o delito de furto, de modo que requer, subsidiariamente, a
desclassificação
do delito imputado para o de receptação.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo, uma vez que o delito em apreço ficou comprovado.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; termo de reconhecimento de objeto; auto de avaliação indireta; termo de entrega; auto de constatação do local do crime; e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar da negativa por parte do acusado, ficou demonstrada pelas provas produzidas nos autos em ambas as fases processuais.

Os policiais que atenderam a ocorrência que culminou na prisão em flagrante do apelante, Joab Vinicius Martins de Siqueira e Gilvan Antonio de Sá Teles, relataram perante a autoridade policial que no dia dos fatos em apreço receberam informação da colega escrivã de polícia Carolina Baliego Bodanese de que o acusado, conhecido pela alcunha de “china”, estava próximo a região da Câmara dos Vereadores daquele município em uma bicicleta, com uma televisão nos braços; relatou-lhes ainda que quando ele percebeu que estava sendo monitorado, desceu para a Av. Porto Alegre e depois foi visto sem o objeto. Aduziram que quando a Polícia chegou no local apontado, o réu não estava mais e, como sabiam do percurso feito por ele, diligenciaram e localizaram a televisão, com o controle remoto, em um prédio em obras conhecido por “CEFRAPO”, e, em seguida, dirigiram até a residência do acusado, conduzindo-o até a Delegacia (Id. 78046489, p. 4, e Id. 78046490, p. 3).

As aludidas testemunhas também prestaram declarações nesse mesmo sentido em sede judicial, confirmando que a testemunha Carolina ligou para noticiar os fatos e que ela identificou que era o apelante, conhecido por “China”, e esclareceram que ela o reconheceu em razão de várias outras passagens policiais, inclusive por outras ocorrências de furto; afirmaram que diligenciaram até o local, mas não encontraram o acusado, oportunidade em que localizaram a televisão e o controle remoto, que estavam escondidos em uma obra, e, em seguida, foram até a residência do réu, ocasião em que ele negou os fatos. A testemunha Gilvan afirmou ainda que no momento que chegaram na casa do acusado, sua genitora estava no local e relatou-lhes que ele tinha acabado de chegar com sua bicicleta (mídia audiovisual Id. 78084500, pp. 2-3).

A referida testemunha ocular, Carolina Baliego Bodanese, prestou as seguintes declarações detalhadas na Delegacia,
in verbis
:

“QUE no dia 30 de dezembro de 2019 por volta das 14:30 a depoente estava transitando na avenida PORTO ALEGRE quando visualizou o suspeito CLEUTON CAPISTRANO vulgo ‘CHINA’ próximo a justiça do trabalho; QUE CLEUTON estava transitando em uma bicicleta e transportando uma TV marca Philco 32 polegadas de cor preta nos braços; QUE a depoente voltou para se certificar de que se tratava do suspeito; QUE o suspeito CHINA achou estranha a movimentação da depoente e evadiu-se do local; QUE momentos depois a depoente visualizou o suspeito transitando na rua barra do Garças próximo a região denominado ‘Murão’ sem o aparelho de televisor; QUE imediatamente a depoente ligou para o plantão da DERF, ocasião em que falou com o policial JOAB o qual se deslocou até o local para averiguar a situação; QUE em um lote abandonado da CEFARPO, por se tratar de um local onde transitam muitos usuários de drogas e o CHINA estar transitando próximo a esse local, os policias suspeitaram que o CHINA poderia ter escondido a televisão neste local; QUE o policial JOAB encontrou a televisão, a mesma televisão que momentos antes foi vista sendo transportado pelo suspeito CHINA; QUE as policias civis GILVAN e JOAB diligenciaram em buscas do suspeito CHINA, o qual encontraram e encaminharam para delegacia para providências; (...)”
– Id. 78084456, pp. 1-2.

Em Juízo, a mencionada testemunha ratificou suas declarações, esclarecendo que chamou a atenção dela naquele dia o fato de uma pessoa estar carregando uma televisão na bicicleta; disse que reconheceu o sujeito como “China”, ora apelante, e parou o veículo para certificar, ocasião em que ele percebeu que ela tinha avistado-o e deu a volta na avenida, retornando de onde estava indo; nesse momento ela ligou para seus colegas que estavam de plantão na Delegacia; asseverou categoricamente que era o réu que estava na posse da televisão, bem como afirmou, com certeza, que a televisão encontrada posteriormente pelos policiais era a mesma que avistou com o apelante, dizendo que estava junto no momento da busca (mídia audiovisual Id. 78084500, p. 2).

Ademais, a vítima Luciene Patricia Barbosa Adorno narrou em sede inquisitiva que, no dia dos fatos, chegou do seu serviço por volta das 18h e viu o portão de sua residência com as grades abertas e o cadeado estourado, além de as janelas estarem abertas e a porta da sala com a fechadura “arrombada”; que entrou na casa com medo e deu falta da televisão que estava no quarto, um creme e um perfume. Disse que seu vizinho relatou-lhe que por volta das 15h ouviu barulho do portão, abrindo com força, e imaginou que fosse a ofendida. Ademais, afirmou que reconheceu a televisão e o controle remoto como de sua propriedade (Id. 78046491).

Conforme acima exposto, as testemunhas foram uníssonas em suas declarações, da maneira que ocorreram as diligências que culminaram na apreensão da
res furtiva
e da prisão em flagrante do acusado. Saliente-se que uma das testemunhas presenciou o acusado, ora apelante, na posse do objeto subtraído e afirmou de forma veemente que era o réu, o qual inclusive, ao perceber que ela o avistou naquela oportunidade, escondeu o bem e foi para sua residência.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva, na Delegacia, limitou-se em dizer que estava em sua casa a todo momento (Id. 78046492, p. 4), e, em Juízo, também negou ter perpetrado o furto, alegando que estava em casa e quando os policiais chegaram estava almoçando; aduziu que a policial (testemunha Carolina) deve ter visto algum usuário de drogas com a televisão e achou que era ele (mídia audiovisual Id. 78084500, p. 3).

Impende consignar que a genitora do acusado, Francisca Capistrana de Oliveira, foi ouvida como informante em sede judicial, ocasião em que foi questionada se no dia dos fatos delitivos em apreço o réu tinha saído de sua residência e ela disse que sim, que ele saiu e voltou “logo logo”, por aproximadamente meia hora (mídia audiovisual Id. 78084500, p. 2).

Consoante se nota, a versão apresentada pelo acusado mostra-se isolada no feito, até mesmo está em contradição com a narrativa de sua genitora, que afirmou que no dia do crime ele saiu da residência.

Se não bastasse isso, constata-se que o apelante é conhecido no meio policial, uma vez que já tiveram outras ocorrências, inclusive em razão da prática de crime da mesma natureza, e a testemunha ocular ainda salientou em Juízo que parou seu veículo para confirmar se era o réu, conhecido por “China”.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Esse é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante de tais considerações, tendo em vista que o apelante foi encontrado logo após a prática do furto, na posse do bem subtraído, ainda que tenha se esquivado do objeto e dirigido até sua residência, onde foi localizado pelos policiais em seguida, descabida a pretensão defensiva de desclassificação para o delito de receptação.

Assim, diante da suficiência probatória dos autos, que atesta a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação do acusado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021